Tribunal: TJDFT
Processo: 0001505-41.2020.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA E DA CONTRAVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
2. Declarações coerentes prestadas pela vítima perante o Parquet, na delegacia e em juízo, corroboradas por depoimentos testemunhais e pela confissão do réu são suficientes para a condenação segura.
3. O pleito de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de ameaça carece de interesse recursal, pois a benesse foi concedida na sentença de primeiro grau e confirmada em grau recursal.
4. Preenchidos os requisitos legais, a manutenção da prisão preventiva é plenamente possível ante a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena privativa de liberdade, perfazendo-se a adequação da medida cautelar ao regime de pena aplicado.
5. Apelação conhecida e desprovida.